Tribunal: TJPA
Processo: 0024902-21.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024902-21.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEXSSANDRO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. EQUÍVOCO D
A
MAGISTRAD
A
SENTENCIANTE NA DOSIMETRIA DA PENA
. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juízo
a quo,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Alexssandro Pereira dos Santos
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo i. Ministério Público imputando àquele a prática, contra Ana Alice Cordeiro Santos dos Santos, do delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 6275481 - Pág. 2 a 3), consta,
ipsis litteris
:

Conforme a narrativa prestada pela vítima em sede policial, convive maritalmente com o nacional há 08 anos. Possuindo uma filha de 04 anos como fruto dessa relação.

A ofendida relata que a convivência do casal tornou-se conflituosa em virtude das constantes agressões verbais e palavras de baixo calão preferidas pelo indiciado em desfavor da mesma. Informou que sofreu
AMEAÇA
por parte do indigitado quando no dia 27/08/2017, por volta das 21h50min, ele a ameaçou com as seguintes textuais:
“DE HOJE NÃO ESCAPA DE EU TE MANDAR PARA O INFERNO”.

Declarou que no momento dos fatos o mesmo estava muito alterado e passou a proferir diversos xingamentos contra ela, chamando-a de “VAGABUNDA” E “PROSTITUTA”, mas que permaneceu calada, pois estava temendo por sua dignidade física. Neste momento, o agressor proferiu a ameaça.

Que em decorrência da ameaça, a declarante temerosa saiu de casa e dirigiu-se para a residência de seus familiares, mas que o indiciado a impediu de levar em sua companhia o filho do casal.

Houve o recebimento correlato (Num. 6275482 - Pág. 2).

O apelante apresentou resposta escrita, suscitando o princípio da insignificância e sua absolvição sumária nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal (Num. 6275484 - Pág. 2 a 7).

Em audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento da vítima; assim como se interrogou o apelante (Num. 6275486 - Pág. 2 a 6).

As partes apresentaram memoriais (Num. 6275493 - Pág. 2 a 3 e Num. 6275493 - Pág. 4 a Num. 6275494 - Pág. 1).

Ao sentenciar (Num. 6275495 - Pág. 2 a 6), a juíza
a quo
convenceu-se da

procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão condicional ante a configuração dos requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal.

As razões recursais voltaram-se à aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante (Num. 6275497 - Pág. 7 a Num. 6275498 - Pág. 4).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato impugnado (Num. 6275498 - Pág. 6 a 8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7716993 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento, firme e coerente ao prestado na fase policial, relatou as ameaças de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou.

Não há como desconsiderar a relevância de suas palavras uma vez descreverem crime ocorrido no âmbito doméstico/familiar, marcado pela clandestinidade e a ausência de testemunhas e de lastros materiais.

Assim, o édito condenatório deve ser mantido.

Para melhor fundamentar:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CPB C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI N. 11.340/06 (AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR). DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS, EM ESPECIAL A PALAVRA DA VÍTIMA, COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito do recorrente, quando as provas dos autos, em especial a palavra da vítima, comprovam a autoria e a materialidade do delito de ameaça no âmbito doméstico/familiar perpetrado pelo recorrente contra a vítima, pois restou cristalinamente comprovado que o réu/apelante proferira ameaça de causar mau injusto e grave em relação à vítima.

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, máxime em razão de a vítima de maneira convicta e em semelhança a sua versão apresentada na fase inquisitorial (fls. 06/07. Autos Apensos), ter narrado em Juízo pormenorizadamente a ação delitiva perpetrada pelo recorrente. Precedentes deste E. Tribunal.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. (Destaquei)

(2018.03104728-09, 193.922, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2018-08-03)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3.
Não há qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida em sede policial, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância.

Precedentes.

4. Recurso desprovido. (Destaquei)

(RHC 81.324/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

Assim, não é possível acolher a tese recursal.

Agora, uma correção precisa ser feita,
data maxima venia.

De ofício, identifico equívoco da magistrada sentenciante ao dosar a punição do apelante.

Eis o excerto correlato da sentença (Num. 6275495 - Pág. 4 a 5):

Da Dosimetria da Pena

Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os
antecedentes criminais
, segundo os ensinamentos doutrinários de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 559), in verbis: “dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência (...)”. Dessarte, apenas as condenações com transito em julgado que sejam anteriores ao fato objeto da causa, desde que não sirvam para consubstanciar a reincidência, é que poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei, incidindo-se, ainda, o enunciado constante na sumula nº 444 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
in verbis:
“
É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base”. In casu,
não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado às fls. 53.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a separação, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

À vista da valoração neutra das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Não existe circunstâncias atenuantes, contudo, o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações domésticas, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em
01 (um) mês
, passando-a para
04 (quatro) meses de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO
, a ser cumprida no
REGIME ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Das Disposições Finais

Tendo em vista que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade, artigo 78, §1º, conforme determinação da Vara de Penas e Medidas alternativas, e, durante a integralidade do período de provas, ficará sujeito as medidas previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, demais obrigações abaixo fixadas:

I) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

II) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

III) Proibição de frequentar a residência da vítima sem a autorização desta;

IV) Frequentar programa de recuperação e reeducação oferecida ao agressor de Violência Doméstica, mantido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, no Núcleo Especializado de Atendimento ao Homem.

Ora, na primeira fase, não obstante concluir pela “valoração neutra das circunstâncias judiciais”, a julgadora
a quo
fixou a pena-base do apelante 02 (dois) meses acima do mínimo legal, contrariando, dessa maneira, o teor da Súmula 23 deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No mesmo sentido, eis precedente jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AO ART. 16, CAPUT, DA LEI N° 10.826/03. PENA BASE FIXADA EM 1/3 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pena basilar foi estabelecida 1/3 acima do mínimo, totalizando 5 anos de reclusão, uma vez que foi apreendido em poder do acusado um fuzil semiautomático, padrão AR-15, arma de extrema letalidade, poder de destruição, precisão, persuasão e causadora de pânico social. Nesse sentido, no que tange ao agravamento da pena-base, observa-se que a fundamentada valoração da culpabilidade do agente gerou, na instância a quo, aumento que, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, já que devidamente embasados em elementos concretos.

2. Para a fixação da sanção básica importa tão somente a identificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Circunstâncias judiciais neutras, não apreciadas pelo magistrado, ou valoradas favoravelmente ao acusado não influenciam na quantidade de pena-base. Nesse sentido o HC 76196/GO, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/9/1998, DJ 15/12/2000.

3. No que tange à questão amparada no art. 33, §2°, "b", do Código Penal, o acórdão recorrido (e-STJ, fl. 417) manteve a sentença de primeiro grau (e-STJ, fls. 297-298), que fixou o regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 1.471.347/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 16/12/2019)

Destarte, redimensiono, inicialmente, a reprimenda do apelante para 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, conquanto ausente circunstância atenuante, identificada a agravante disposta no artigo
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a jurisprudência sedimentou entendimento de que patamar diferente de 1/6 (um sexto) precisa da devida motivação, o que,
in casu
, não foi feito no ato judicial em questão, mas o faço agora, passando a punição intermediária do apelante para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 678.395/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, resulta a definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

No mais, a fim de não incorrer em
reformatio in
pejus – apesar do teor da Súmula 536 do c. Superior Tribunal de Justiça, de que “a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha” –, não há o que alterar na sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juízo
a quo
.

É o voto.

Belém, 04/08/2022